Tribunal: TJMT
Processo: 1004937-40.2020.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004937-40.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Perdimento de Bens, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILSON FERREIRA DA ROCHA - CPF: 567.564.531-49 (RECORRENTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1004937-40.2020.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): GILSON FERREIRA DA ROCHA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 07/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO – DÉBITOS REFERENTE A COBRANÇA DE IPVA – PERDIMENTO DO VEÍCULO DECRETADO APÓS APREENSÃO – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVIDOS – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – VEÍCULO SOB PROPRIEDADE DO ESTADO DESDE A APREENSÃO – SENTENÇA EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU O PERDIMENTO DO BEM E A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – CONTINUIDADE DE EMISSÃO DOS DÉBITOS EM NOME DO PROMOVENTE – IPVA E MULTAS DE TRÂNSITO INDEVIDOS – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO IRREGULARES – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”.

A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito. A inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas.

No caso em apreço, restou devidamente comprovado que houve sentença determinando o perdimento do veículo Toyota Corolla, placa QBY-2167, de modo que caberia aos promovidos realizarem a devida transferência para impedir a emissão de débitos vinculados ao promovente, o que não ocorreu, originando inscrição em dívida ativa e protesto indevidos.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa após vencido por débitos inexistentes, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar o contribuinte por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelos promovidos, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes ao veículo, bem como condenar os promovidos ao pagamento de indenização por danos morais, ante a inscrição do nome do promovente em dívida ativa por débitos oriundos de IPVA mesmo após a decretação de perdimento do veículo, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
JULGO

PROCEDENTE
o pedido da parte autora, para:

a)
Confirmar a liminar concedida
;

b) Declarar, em favor da parte autora, a inexigibilidade dos débitos referentes ao veículo objeto da demanda

devendo os débitos relativos ao veículo serem transferidos para a Secretaria de Estado e Segurança Pública, que está em posse do bem.

c)
Condenar
os Requeridos a pagarem, solidariamente, à parte autora a importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 0.5% a.m, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95;

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença argumentando que não praticou qualquer ato ilícito, posto que o fato gerador do IPVA é propriedade de veículo automotor de qualquer espécie, sendo que enquanto o veículo permanecer na propriedade de determinada pessoa, esta é a contribuinte, por expressa determinação legal.

Afirma que o autor pretendeu afastar a responsabilidade pelo pagamento de créditos tributários pertinentes ao IPVA e demais encargos devidos em relação ao veículo descrito na inicial, sob a alegação de que o veículo foi apreendido e colocado à disposição da SEJUDH/MT, todavia, não obstante a apreensão, era o responsável pelos débitos objetos da demanda, uma vez que se referem a fatos geradores decorrentes do período em que o autor detinha a propriedade do bem e ele, embora apreendido, se encontrava à sua disposição.

Aduz que
o valor do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

O DETRAN, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que apesar das alegações de que fora notificado para proceder o licenciamento do veículo em nome da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, m nenhum dos documentos nota-se a determinação
expressa
de realização de procedimento de transferência veicular em favor daquela Secretaria de Estado, mas tão somente de expedição de documento de CRLV e informação de perdimento de bem, de modo que não há que se falar em falha na prestação do serviço.

Afirma não ser parte legítima para figurar no polo passivo, já que no tocante à natureza anulatória de inscrição e cobrança de débitos da dívida ativa promovida pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, no exercício de sua função institucional, temos que cabe somente a esta responder quanto a anulação de inscrição de débitos em dívida ativa estadual.

Sustenta que o fato ocorrido constitui mero aborrecimento não indenizável, porquanto o fato não é capaz de aviltar os direitos da personalidade do autor. E, ainda, que o valor da indenização fixado na sentença não está de acordo com os critérios de
proporcionalidade e da razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões pelo promovente, com pedido de desprovimento dos recursos e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso posto a julgamento, sustenta o promovente na inicial que era proprietário do veículo Toyota Corolla, placa QBY-2167, RENAVAN 01061925746 e Chassi 9BRBDWHE7G0281961, o qual foi apreendido pela Polícia Federal em 21.09.2016, conforme Auto de Apresentação e Apreensão n° 310/2016 – DELEMIG/SR/PF/MT.

Tal apreensão ocorreu pelo fato de o promovente portar substâncias entorpecentes (pasta base) naquela oportunidade, originando posteriormente os autos n° 20142-80.2016.811.0002 (Código 467911), perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Em 18.01.2017, o veículo foi colocado à disposição da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos por meio de determinação judicial (autos n° 18790-87.2016.811.0002), tendo o DETRAN sido formalmente notificado para proceder o licenciamento do veículo em nome da mencionada Secretaria aos 02/02/2017, conforme certidão constante nos autos.

Em que pese a determinação judicial, ainda no ano de 2017 o promovente passou a receber em sua residência diversas notificações de multas de trânsito, as quais estavam vinculadas ao seu nome, o que motivou o protocolo de Recurso Administrativo junto ao DETRAN em 25.05.2017 requerendo a anulação das multas, todavia, sequer obteve retorno

A sentença penal condenatória decretou a perda do bem apreendido e determinou seu registro em nome do CONASD - Conselho Estadual de Políticas Sobre Drogas, com trânsito em julgado em fevereiro/2019.

Mesmo com o trânsito em julgado da ação penal e com o protocolo de Recurso Administrativo ainda em 2017, veio a descobrir que seu nome estava inscrito na dívida ativa e protestado em cartório por suposta dívida de IPVA do veículo Corolla, o qual se encontra em poder do Estado desde 2016. Tal situação motivou o ajuizamento da presente ação, pleiteando a inexigibilidade dos débitos, a efetiva transferência, bem como a condenação dos promovidos ao pagamento de indenização por danos morais.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade dos débitos referentes ao veículo objeto da demanda e a transferência dos débitos originados anteriormente,
bem como
o pagamento de indenização a título de danos morais, o que motivou o recurso dos promovidos.

Pois bem.

É sabido que em se tratando de responsabilidade civil da Administração Pública por atos de seus prepostos, a mesma é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988,
in verbis
:

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (...) §6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No caso em apreço, restou devidamente comprovado que houve sentença determinando o perdimento do veículo Toyota Corolla, placa QBY-2167, de modo que caberia aos promovidos realizarem a devida transferência para impedir a emissão de débitos vinculados ao promovente. A partir do momento em que o fato gerador do IPVA consiste na propriedade do veículo, a qual foi perdida pelo promovente, são indevidas as cobranças efetuadas e, consequentemente, a inscrição em dívida ativa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”.

A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito. A inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente enseja o pagamento de indenização por dano moral.

Não persistem as alegações feitas em grau recursal pelo DETRAN envolvendo sua ilegitimidade ativa, já que é o responsável por realizar a emissão dos débitos e a transferência do veículo, o que não o fez, mesmo tendo sido notificado anteriormente acerca da decisão judicial.

Friso, inclusive, que no presente caso também houve cobranças de multas de trânsitos, sendo que o veículo se encontrava em propriedade do próprio Estado e, ainda, protesto no 2° Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cáceres-MT.

Ante a comprovação de apreensão do bem e da efetiva decretação de perdimento, bem como a inércia dos promovidos mesmo após reclamação administrativa por meio da apresentação de recurso, agiu com acerto o magistrado ao reconhecer a prática de ato ilícito.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa após vencido por débitos inexistentes, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar o contribuinte por dano moral.

Em que pese os promovidos se insurjam com relação ao valor fixado, vejo que o
quantum
indenizatório está de acordo com as peculiaridades existentes no presente caso, bem como com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar os Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021